Tribunal: STF
Processo: AI 321977
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INSTÂNCIA  ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA. C.F., art. 102, III.
           I. - O recurso extraordinário é cabível de decisão
proferida em única ou última instância (C.F., art. 102, III). Por
isso, é inadmissível o RE, quando couber, na Justiça de origem,
recurso da decisão impugnada. Súmula 281.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.